Tribunal: TJMT
Processo: 1005671-40.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO CÍVEL INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS NO QUE TANGE AOS TÓPICOS DE EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DE NEGATIVAÇÃO, DE IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DA DATA DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. ÔNUS DA DIALETICIDADE. OBJETOS ESTRANHOS À LIDE. PRESSUPOSTO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL QUANTO AO DEVER DE INDENIZAR. MÉRITO. COMPRA EM CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADA. PROVA APRESENTADA PELO CONSUMIDOR DA AQUISIÇÃO DO BEM EM TRÊS PARCELAS. COBRANÇA DO VALOR INTEGRAL NA FATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RECONHECIDA. MERA COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE TENTATIVA ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NO MÉRITO PROVIDO.
1. As razões recursais não infirmam os fundamentos de fato e de direito da sentença recorrida, deixando de impugná-los especificamente, o que enseja ofensa ao ônus da dialeticidade.
2. Objeto da lide falha na prestação de serviço em razão de cobrança integral de valor que deveria ser parcelado.
3. Capítulos recursais referentes ao (i) exercício regular de direito de negativação e da (ii) de impossibilidade de declaração de inexistência de débito estranhos à lide. Ausência do ônus da dialeticidade. Não conhecimento.
4. Capítulo recursal referente à data de incidência de juros moratórios não conhecidos, pela falta de interesse recursal, em razão da previsão expressa na sentença.
5. Manutenção e conhecimento dos demais tópicos.
6. Desnecessidade de aplicação do artigo 9o, CPC (regra da não-surpresa), em face da impossibilidade de complementação das razões recursais. Incidência da preclusão temporal e da consumativa.
7. Sentença que reconheceu falha na prestação de serviços e determinou o pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
8. Razões recursais fundada na ausência de provas (i), na impossibilidade de a operadora de crédito intervir nas negociações (ii), alega a inexistência de danos morais, impossibilidade de declaração de inexigibilidade de débito (iii) e exercício regular do direito ao negativar o consumidor (iv).
9. Consumidor comprovou o pedido de parcelamento mediante mensagem de texto automática enviada pelo cartão de crédito quando da efetivação da compra. Ônus probatório cumprido. Falha na prestação do serviço configurada.
10. Ainda que reconhecida a falha, a mera cobrança indevida ou simples descumprimento contratual, sem busca na seara administrativa, não rendem ensejo ao dever de indenizar por danos morais.
11. Em que pese a parte afirmar que a situação trouxe transtornos financeiros, citando, inclusive, que recebe auxílio-doença, não há provas, sequer menção de tentativas administrativas, como a contestação da fatura. Além do mais, a assertiva de que necessitou de empréstimo para a quitação total, está apenas no campo da alegação, destituída de maiores detalhes ou provas.
12. Dano moral não configurado.
13. Recurso parcialmente conhecido e provido para reformar a sentença e afastar a condenação por danos morais.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ASTROGILDO MAGNO DE CAMPOS - CPF: 314.576.571-04 (REPRESENTANTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2020